Tribunal: TJBA
Processo: 8091561-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091561-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILSON ANTONIO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSEVAL BOMFIM FIGUEIREDO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e bancário. Ação revisional de contrato bancário. Alegação de juros abusivos em contratos de cartão de crédito consignado. Ausência de abusividade comprovada diante de compatibilidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Impossibilidade de vinculação a limites fixados por resoluções administrativas. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, notadamente quanto à suposta abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas. Pleiteou-se, ainda, indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores pagos, os quais foram igualmente rejeitados. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em verificar se as taxas de juros remuneratórios estipuladas no contrato são abusivas, à luz dos parâmetros estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, e se haveria obrigatoriedade de vinculação a limites fixados por resoluções do Conselho Nacional da Previdência Social.

III. Razões de decidir

3. A apuração da abusividade de juros remuneratórios em contratos bancários deve considerar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp nº 1.061.530/RS) e consolidado na Súmula 13 do TJ/BA.

4. Os contratos analisados demonstram que as taxas pactuadas (4,54% ao mês e 71,63% ao ano) estão abaixo da média de mercado vigente à época da contratação (5,76% ao mês e 95,78% ao ano), não havendo que se falar em onerosidade excessiva ou vantagem desproporcional à instituição financeira.

5. A estipulação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo inaplicável a limitação imposta pela Lei de Usura às instituições financeiras, conforme Súmula 596 do STF e precedentes do STJ.

6. O fundamento declinado — de compatibilidade da taxa pactuada com a taxa média de mercado — é suficiente para afastar eventual limitação prevista em resoluções administrativas. Outrossim, a regulamentação invocada aplica-se exclusivamente a operações de crédito consignado direcionadas a beneficiários do INSS, e a parte autora não comprovou possuir tal condição nos autos.

7. Inexistente abusividade nos juros pactuados, não se configura ilicitude que enseje reparação por dano moral ou restituição em dobro dos valores pagos.

8. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade ante a gratuidade concedida.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso de apelação
não provido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da verba, nos termos dos artigos 85, §11 c/c 98, §3º do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8091561-14.2024.8.05.0001
, em que é apelante
NILSON ANTONIO DA SILVA

e apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.